Tribunal: TJSP
Processo: 0000803-68.2019.8.26.0696
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu a impugnação do executado, julgando extinta a execução na base de que subsiste a situação de hipossuficiência que dera lugar à concessão da gratuidade processual – Pretensão à realização de pesquisa no Sistema INFOJUD em busca de informações que possam falar em desfavor da subsistência da situação econômica em que se fundamentou a concessão do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que acolheu a impugnação do executado, julgando extinta a execução na base de que subsiste a situação de hipossuficiência que dera lugar à concessão da gratuidade processual – Pretensão à realização de pesquisa no Sistema INFOJUD em busca de informações que possam falar em desfavor da subsistência da situação econômica em que se fundamentou a concessão do benefício – Impossibilidade – Ressalvados os casos de malogro comprovado das diligências que possam ser feitas sem o concurso da Justiça, injustificável se torna o eventual auxílio do Juízo na aferição da capacidade econômica da parte contrária, sob pena de se transformar a Vara e o Ofício em agência de informação, com o que o Poder Judiciário vai se desviando de sua função própria, que é dizer o direito à vista do caso concreto – Pedido de revogação da gratuidade processual formulado sem a apresentação de novos documentos, de forma que não pode ser acolhido – Insurgência contra o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade – Aplicação da regra do artigo 85, § 8o, do CPC que só se justificaria diante de excesso na fixação da verba honorária, decorrente da expressividade da base de cálculo (valor da causa), o que não se verifica no caso – Recurso da exequente improvido. Recurso do executado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0000803-68.2019.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é
apelante/apelado WILSON ROCHA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ANE KELI SANTANA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso da exequente e deram provimento ao recurso do executado,
vencido o Relator Sorteado, que declarará.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, vencedor, EDUARDO GOUVÊA (Presidente), vencido,
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000803-68.2019.8.26.0696
Apelantes e apelados: Wilson Rocha de Oliveira e Ane Keli Santana de Carvalho
Interessados: Município de Ouroeste e IPREMO
Instituto de Previdência
Municipal de Ouroeste
Comarca: Ouroeste
Voto no 20062
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Sentença que acolheu
a impugnação do executado, julgando extinta a execução na
base de que subsiste a situação de hipossuficiência que dera
lugar à concessão da gratuidade processual Pretensão à
realização de pesquisa no Sistema INFOJUD em busca de
informações que possam falar em desfavor da subsistência
da situação econômica em que se fundamentou a concessão
do benefício Impossibilidade Ressalvados os casos de
malogro comprovado das diligências que possam ser feitas
sem o concurso da Justiça, injustificável se torna o eventual
auxílio do Juízo na aferição da capacidade econômica da
parte contrária, sob pena de se transformar a Vara e o
Ofício em agência de informação, com o que o Poder
Judiciário vai se desviando de sua função própria, que é
dizer o direito à vista do caso concreto
Pedido de
revogação da gratuidade processual formulado sem a
apresentação de novos documentos, de forma que não pode
ser acolhido
Insurgência contra o arbitramento dos
honorários advocatícios por equidade Aplicação da regra
do artigo 85, § 8o, do CPC que só se justificaria diante de
excesso na fixação da verba honorária, decorrente da
expressividade da base de cálculo (valor da causa), o que
não se verifica no caso Recurso da exequente improvido.
Recurso do executado provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de cumprimento de sentença, promovido por
Ane Keli Santana de Carvalho em relação a Wilson Rocha de Oliveira, que o
magistrado julgou extinto com fundamento na regra do artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil, em decorrência do acolhimento da impugnação do executado.
Em
sede
de
apelação,
a
exequente
suscita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminarmente, o cerceamento do contraditório. No mérito, pugna pela reforma da r.
sentença.
Apela o executado, buscando a majoração dos honorários
advocatícios fixados pelo magistrado.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Antes de tudo, a respeito do pedido de concessão da
gratuidade processual, formulado pela exequente em sede de apelação, diga-se que se
presume a ausência de recursos, quando assim declarada pela parte, por força da norma
do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, presunção esta que aqui não se viu
desconstituída, pois não basta considerar quanto ganha a pessoa, havendo de se levar em
conta os gastos ordinários, que envolvem despesas com alimentação, vestuário,
educação, lazer, próprias e da família, com o que se dá aplicação à regra contida no
parágrafo segundo daquele dispositivo legal.
Não colhe a preliminar de cerceamento do contraditório,
pois o que se discute é o direito subjetivo da parte de provocar o Judiciário para obter
informações acerca da capacidade econômica do executado junto ao Sistema INFOJUD,
independentemente do esgotamento dos meios próprios.
Entende-se que não cabe ao Poder Judiciário diligenciar
em favor de uma das partes, a menos que esgotadas todas as outras possibilidades para
obtenção destas informações.
Estivesse em pauta, por exemplo, questão atinente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentos ou à indenização de natureza pública, poder-se-ia falar em direito subjetivo à
obtenção de informações por meio do Judiciário, sem mais. Em outras circunstâncias,
cabe à requerente, dentro da esfera de seu próprio interesse patrimonial, comprovar que
o executado tem meios para arcar com os ônus da sucumbência, à vista de elementos
cuja obtenção ela própria tem de diligenciar.
Com efeito, cômoda a situação da parte que, podendo
proceder por meios próprios, acaba transformando a prestação jurisdicional em mera
atividade cartorária, a Vara e o Ofício em agência de informação, com o que o Poder
Judiciário vai se desviando de sua função própria, que é dizer o direito à vista do caso
concreto.
E é certo que a exequente não promoveu quaisquer
diligências que possam ser feitas sem o concurso da Justiça, fundamentando o pedido na
base dos mesmos documentos que foram utilizados para o provimento da gratuidade
processual. O Executivo representado por sua nobre Procuradora dispõe de um
vastíssimo banco de dados, que reúne informações completas acerca da identidade,
estado civil, endereço, etc, de todos os administrados. Assim se vê em condições de
exigir tributos e multas, notificar o condutor da lavratura de autuações, instalar
equipamentos públicos, realizar fiscalizações, etc.
Enfim, ao recorrer a banco de dados organizado pelo
Judiciário, o que busca a exequente diga-se sem rebuços é facilitar o caminho.
Ocorre que, muitas vezes, a facilidade perseguida por
alguns pode implicar muita dificuldade para outros, sobretudo quando se está tratando
de ação de interesse de servidor, que chega à casa do milhar, em muitas comarcas.
Quando essa dificuldade tem como contrapartida um ganho social, nada justifica a
recusa em removê-la. Mas não é o caso, cuidando-se aqui da pretensão de recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de honorários advocatícios por parte do Procurador Municipal.
Assim, ressalvadas as hipóteses de malogro comprovado
das diligências que possam ser feitas sem o concurso da Justiça, injustificável se torna o
eventual auxílio do Juízo na aferição da capacidade econômica da parte executada.
Em consequência, não se pode, à falta de informações no
sentido de que se alterou a capacidade econômica do beneficiário da gratuidade
processual, revogar o benefício.
De fato, como dito linhas acima, ao postular a revogação
dos benefícios da justiça gratuita, a exequente se limitou aos documentos que
embasaram a concessão, deixando de demonstrar qualquer alteração na capacidade
econômica da parte contrária. E, como afirmou o magistrado, o v. acórdão, no qual se
deferiu a gratuidade, transitou em julgado (fls. 17), não podendo mais a questão ser
discutida com base nos mesmos documentos.
Por fim, diga-se que, ausente qualquer das hipóteses
consideradas na regra do artigo 80 do Código de Processo Civil, não é o caso de se
aplicar multa a título de litigância de má-fé. O fato de a exequente não ter logrado
comprovar a alteração na capacidade econômica do executado não significa que tenha
se conduzido de maneira abusiva.
Por outro lado, a apelação interposta pelo executado
comporta provimento, dizendo-se que legítima se mostra a reforma da r. sentença no
que concerne aos honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 500,00.
É certo que a regra do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária por equidade somente nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, hipóteses às quais o caso não se ajusta. Mas é bem de ver que,
conquanto se diga que o emprego da equidade, no ordenamento jurídico brasileiro,
esteja limitado a situações previstas em lei, a aplicação do instituto é, na verdade, mais
ampla (Luiz Sergio Fernandes de Souza, O papel da ideologia no preenchimento das
lacunas no direito, 2a ed., SP, RT, 2005, p. 272).
De fato, a equidade, quer no concernente à correção da
norma, quer no tocante à integração normativa, não se limita aos casos de jurisdição
voluntária, à aplicação de leis trabalhistas, à arbitragem, etc., hipóteses em que existe
expressa autorização do legislador. É ela imprescindível à aplicação de uma ciência
prática, tal como a dogmática jurídica, funcionando como uma espécie de régua de
lesbos no temperamento de soluções que, pautadas pelo rigor da norma, afigurar-se-iam
injustas.
Aliás, há precedente nesta E. 7a Câmara de Direto Público:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. (...) 2. Verba honorária fixada
em R$ 5.000,00. Admissibilidade, no caso. Observância da
regra do § 8o do art. 85 do CPC. Assim como é cabível o
arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado
valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o
trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade. 3. Recurso
não provido (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 2246702-93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra
Schmidt, v.u., j. 09/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de uma ponderação de princípios, regras estas
que, por se revelarem como fórmulas abertas, permitem acomodações na esfera daquilo
que se afigura razoável, daquilo que se põe em conformidade com a expectativa do
homem comum.
Enfim, se é certo que a norma do artigo 85, §8o, do Código
de Processo Civil busca proteger o advogado do aviltamento da profissão, que se
configuraria no arbitramento de honorários de valor praticamente simbólico, certo
também é que a mesma proteção deve ser dispensada sem que isto represente
desdouro ao nobre exercício da advocacia, que tem de ser muito bem remunerado
àquele que se vê na contingência de pagar honorários milionários.
Ocorre que, no caso concreto, a condenação ao pagamento
da verba honorária, na base dos critérios estabelecidos na regra do artigo 85, §§ 3o, I, e
4o, III, do Código de Processo Civil, tal como pretende o executado, não resulta em
valor desarrazoado, haja vista que o valor da causa é de R$ 24.293,10.
Assim, cuida-se de dar provimento ao recurso para
condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho
do advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando
Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários
advocatícios fixados anteriormente, em proveito do autor, atento à regra do artigo 85,
§11 (que reporta aos parágrafos 2o a 6o), do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade judiciária.
Nestes termos, nego provimento ao recurso da exequente,
ao tempo em que dou provimento ao recurso do executado.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0000803-68.2019.8.26.0696
Comarca: Ouroeste
Juiz de primeiro grau: Paulo Victor Alvares Gonçalves
Apelante: Ane Keli Santana de Carvalho
Apelado: Wilson Rocha de Oliveira
Voto no 32557
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitando o entendimento da maioria da turma
julgadora,
pelo
meu
voto
daria

provimento ao recurso da exequente/impugnada, julgando-se prejudicado o recurso do executado/impugnante.
Trata-se de cumprimento de sentença apresentado
pela Procuradora Jurídica do Município de Ouroeste com o objetivo de receber
os honorários advocatícios aos quais o executado foi condenado a pagar em
razão da sucumbência pelo julgamento de improcedência da demanda na qual
postulou recálculo em seus vencimentos.
Em primeiro grau o executado foi condenado ao
pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. E
considerando a negativa de provimento ao seu recurso de apelação, os
honorários foram majorados para 12% sobre o valor da causa, que segundo as
contas apresentadas pela exequente, correspondem a R$24.293,10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
executado
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença, vez que na condição de beneficiário da justiça
gratuita, a exigibilidade dos ônus de sucumbência está suspensa, não tendo a
exequente demonstrado que houve alteração na sua situação financeira, a
justificar o pagamento dos honorários ora em execução, nos termos do art. 98,
§ 3o do CPC, que assim dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
(...)
§
3o
Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.
A impugnação ao cumprimento de sentença foi
acolhida e o magistrado de primeira instância extinguiu a execução com base
no at. 485, IV do CPC, tendo condenado a exequente nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00, ante a singeleza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do procedimento.
Passo
à
análise
do
recurso
da
exequente/impugnada.
Conquanto não tenha a apelante cumprido a
determinação de juntada de declaração unilateral de pobreza (fl. 166), pela
análise dos documentos de declaração de imposto de renda ao fisco, é
possível deduzir acerca do preenchimento dos pressupostos para o benefício
da justiça gratuita.
Desta forma, entendo que mereceria acolhimento o
pedido de gratuidade processual, vez que a Constituição Federal em seu artigo
5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita, condicionando-
a àqueles “que comprovarem a insuficiência de recursos”.
A seu turno, o art. 98 do Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
E o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil
presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por meio de singela
afirmação quanto à situação econômica da pessoa natural que não lhe permita
adimplir as custas do processo e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não tenha juntado declaração unilateral de
pobreza, apesentou cópia da declaração de imposto de renda (fls. 130/139). E
como se verifica, no caso em tela está comprovado que a
exequente/impugnada preenche as condições de necessitado dos arts. 98 e
ss. do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal. Esta garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos, razão pela qual acolhe-se o
pedido da apelante.
Quanto à alegação preliminar de cerceamento de
defesa, entendo também ser o caso é de acolhimento para decretar a nulidade
da r. sentença e determinar que os autos retornem ao primeiro grau, devendo
ser realizada a instrução probatória postulada pela apelante.
Embora não tenha demonstrado alteração da
capacidade financeira do impugnante/executado, tendo juntado os mesmos
documentos que serviram para demonstração de hipossuficiência e que
acarretaram o acolhimento do pedido de justiça gratuita, a apelante postulou
em juízo consulta ao Infojud acerca da declaração do imposto de renda do
executado para o ano calendário de 2018, bem como consulta ao Renajud
para verificar eventuais veículos em seu nome e, por fim, consulta ao sistema
Bacenjud para verificar eventuais valores em conta (fls. 94/95).
Considerando que tais documentos não podem ser
diligenciados pela própria apelante, entendo pela imprescindibilidade do
acolhimento da diligência postulada para que esta possa demonstrar eventual
alteração no que tange à capacidade econômica do executado, uma vez que
para na declaração de imposto de renda do ano 2017 o patrimônio deste era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$720.046,20.
Desta forma, pelo meu voto, anularia a r. sentença
para que os autos retornassem ao primeiro grau para que fosse retomada a
fase instrutória, devendo ser feitas as consultas postuladas pela exequente e,
posteriormente, analisado conjunto probatório, proferindo-se sentença de
mérito quanto à impugnação ao cumprimento de sentença.
Tendo em vista o acolhimento ao recurso da
exequente, restaria prejudicada a análise do recurso do executado no qual
busca a majoração dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto daria provimento ao
recurso da exequente/impugnada, julgando-se prejudicado o recurso do
executado/impugnante.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1237A31A
8
12
Declarações de
Votos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
124E01AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000803-68.2019.8.26.0696 e o código de confirmação da tabela acima.